Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-14.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001339-14.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Advogado(s): LUCAS BALDOINO ROSAS BIONDI, MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA EMBARGADO: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA Advogado(s): LUIZA SIMAO JACOB ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. ESCLARECIMENTO SOBRE ALCANCE DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por parte vencida em apelação cível, com alegação de obscuridade no acórdão quanto à fixação do proveito econômico da parte autora, utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, em ação de obrigação de fazer com efeitos patrimoniais indiretos. A embargante sustentou a ausência de pedido específico na petição inicial e a indevida fixação do valor de R$ 417.300,00 como parâmetro econômico, requerendo o esclarecimento do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao indicar, de forma supostamente definitiva, o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração ocorre quando as sentenças ou fundamentos do julgado se mostram ininteligíveis, dificultando a compreensão de seu conteúdo e alcance. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a controvérsia sobre o cabimento da fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido, reconhecendo que a restituição de veículos e o levantamento de caução no valor de R$ 417.300,00 constituíram vantagem economicamente mensurável à parte autora. A decisão colegiada, entretanto, extrapolou os limites do julgamento ao indicar, de forma indevida, o valor de R$ 417.300,00 como o montante definitivo do proveito econômico, quando a sentença de origem havia apenas condicionado a base de cálculo dos honorários a proveito econômico, sujeito à apuração futura, em sede de liquidação. O esclarecimento do julgado se faz necessário para evitar interpretação equivocada, preservando os limites objetivos da sentença e a competência da fase de liquidação para a quantificação exata do benefício econômico. A jurisprudência admite a adoção do critério do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, mesmo em ações de obrigação de fazer, desde que haja repercussão patrimonial aferível, o que foi reconhecido no caso concreto. O acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento não altera o resultado do julgamento, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, assegurando-se o acesso às instâncias extraordinárias independentemente do acolhimento ou rejeição dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: O valor do proveito econômico utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser apurado na fase de liquidação, quando a sentença não o fixa expressamente. A menção a valor específico no acórdão, quando não decorre de condenação direta, não possui efeito vinculante para fins de liquidação, servindo apenas como referência argumentativa. É cabível a oposição de embargos de declaração para afastar eventual obscuridade decorrente da interpretação equivocada do alcance do julgado quanto à fixação de valores patrimoniais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 90; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 70084676782, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, 20ª Câmara Cível, j. 02.12.2020. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8001339-14.2019.8.05.0150, em que figura como embargante RAYTEC VEICULOS ESPECIAIS INDUSTRIA , COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME e embargado MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.